Tribunal: TJBA
Processo: 8045993-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045993-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA DAL PONT GIORA

APELADO: SILENE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Cadastro de inadimplentes. Ausência de notificação prévia. Órgão mantenedor do cadastro. Súmula 359 do STJ. Dano moral in re ipsa. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Manutenção do valor indenizatório. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Boa Vista Serviços S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a negativação indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, por ausência de prévia notificação, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além do cancelamento da restrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito possui legitimidade passiva e o dever de notificar previamente o consumidor acerca da inscrição restritiva; (ii) verificar se a ausência de notificação prévia caracteriza dano moral indenizável; e (iii) analisar a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e detém o dever legal de promover a prévia notificação do consumidor antes da inscrição restritiva, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ.

4. Não comprovado o envio de notificação prévia válida à consumidora, resta configurada a irregularidade da negativação, sendo insuficiente a alegação genérica de comunicação por meio eletrônico.
5. A inscrição indevida em cadastro restritivo, sem observância da notificação prévia, enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.
6. Inaplicável a Súmula 385 do STJ, ante a ausência de comprovação de inscrição preexistente legítima em nome da autora.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 43, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 385; STJ, REsp nº 2.056.285/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023, DJe 27.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.